Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. ESBULHO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEIÇÃO, RESSARCIMENTO DE MULTAS. NEGOCIAÇÃO VERBAL SEM AS DEVIDAS CONDIÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a autora não comprovou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, uma vez que: (i) houve uma negociação verbal de empréstimo do veículo posto “sub judice” até a concretização da compra e venda; (ii) não houve a comprovação da aquisição do bem; (iii) o DUT sem reconhecimento de firma não é documento hábil a comprovar a posse ou o esbulho; (iv) o não pagamento das multas e do licenciamento do veículo revela que a demandante apenas deteve o bem a título precário.
2. “Não há restrição em relação ao conteúdo da irresignação manejada na via adesiva, podendo o recorrente suscitar tudo o que arguiria acaso tivesse interposto o recurso de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário na via normal" (REsp n. 1.675.996/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 3/9/2019).
3. No caso, quando a ré emprestou o veículo ao ex-companheiro da autora deveria ter deixado claras as condições de uso, inclusive no que se refere ao pagamento de multas e demais valores relativos ao bem, o que não o fez, não havendo que se falar em indenização pelo uso do bem c/c ressarcimento de multas pagas.
4. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.